Tribunal: CARF
Processo: 11080.900812/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900812/2019-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.609 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar outras provas da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-001.061 da 12a Turma da
DRJ07 que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl. 784), que não reconheceu o direito creditório.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou (em
síntese):
a) Todos os créditos por retenções de CSLL em notas fiscais de prestação de
serviços estão discriminados nos documentos fiscais e contábeis da empresa.
b) Anexa o ECD Razão com a conta CSLL Compensar (conta 1.1.2.08.008 CSLL a
Compensar), em que discrimina as retenções sofridas nas prestações de serviços. Também
anexa a DIPJ 2014/2013, em que também demonstra as retenções sofridas, a título de
CSLL (ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900812/2019-49
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.609 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900812/2019-49

c) Anexa também notas fiscais por amostragem, demonstrando a retenção de
CSLL. A totalidade das notas fiscais físicas para o ano-base de 2013, foi digitalizada e
está disponível, para consulta, no ambiente Google drive, na internet:
(https://drive.google.com/open?id=1pfcuTwCW4lOcxt9KPVyORyer3MWP1J93).
d) As notas fiscais eletrônicas do ano-base de 2013 podem ser consultadas no
ambiente virtual https://we.tl/t-RH487cEXPa
e) A fiscalização tributária, porém, reputou confirmados apenas as retenções
informadas pelas fontes pagadores em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
– DIRF. Todas as retenções não informadas pelas fontes pagadoras, tomadoras dos
serviços prestados pelo contribuinte, foram rejeitadas enquanto créditos passíveis de
compensação.
f) A falta de fornecimento do comprovante de retenção, pelas fontes pagadoras, não
pode ser tomada como único elemento a demonstrar a ausência do crédito de CS1—1—
por retenção.
g) Com efeito, os documentos contábeis e fiscais da empresa, bem como as
próprias notas fiscais de prestação de serviços de vigilância, segurança e monitoramento
demonstram as retenções de tributos sofridas junto aos clientes, fontes pagadoras. A
omissão dessas fontes na devida informação das retenções, em DIRF, não pode ser
tomada como causa legítima para a glosa do crédito junto ao prestador. Haveria, com
isso, uma verdadeira inversão da lógica da retenção na fonte, pois passaria a ser atribuído
ao substituído tributário o ônus de verificar, em cada substituto (fonte pagadora), o devido
recolhimento e a devida declaração da retenção ao fisco.
h) Cita e transcreve trecho do Parecer Normativo Cosit no 1/2002.
i) Eventual falta de pagamento do tributo retido, ou mesmo a falta de declaração da
retenção pela fonte pagadora, não inibe o direito à compensação do valor retido, pelo
contribuinte substituído.
j) Ao contribuinte substituído, portanto, basta a demonstração de haver ocorrido a
retenção do tributo, para que faça jus à compensação. E, no caso, a retenção da CSLL está
devidamente comprovada, seja pela documentação contábil (ECD), seja pela
documentação fiscal federal (DIPJ), seja pelas próprias notas fiscais de prestação de
serviços, que identificam a retenção da contribuição social em exame.
h) Transcreve Acórdãos do CARF.
Por fim, requer que seja recebida a manifestação de inconformidade e dando-lhe
provimento, homologando, integralmente, a compensação declarada, ante a suficiência e
legitimidade do crédito de saldo negativo de CSLL empregado em compensação.
Transcrevo parcialmente a decisão da DRJ:
A impugnante alega que houve retenção referente à CSLL nos serviços prestados e,
embora anexe o Razão da conta CSLL a Compensar, bem como links para consulta às
notas fiscais emitidas no ano de 2013, não apresentou os Comprovantes de Rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, que são os documentos hábeis para a comprovação das
retenções, conforme disposto no artigo 55 da Lei no 7.450 de 23/12/1995:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No mesmo sentido, é este o entendimento do CARF:
...
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.609 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900812/2019-49

Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Embora o artigo 55 da Lei no 7.450 de 23/12/1995 se refira ao imposto de renda,
tem aplicação subsidiária à CSLL, conforme disposto no parágrafo único do artigo 6o da
Lei 7.689 de 15/12/1988, que instituiu este tributo sobre o lucro das pessoas jurídicas:
Art. 6o A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta lei
compete à Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da
legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo.
A impugnante também alega que, conforme o Parecer Normativo COSIT n° 1 de
24/09/2002 da SRFB, o imposto retido e não recolhido deve ser exigido da fonte
pagadora. Entretanto, não foi este o motivo das glosas, que ocorreram em função da não
comprovação das retenções, uma vez que não teriam sido informadas em DIRF pelas
fontes pagadoras.
A ausência do comprovante de rendimentos pode ser sanada através da DIRF
apresentada pela fonte pagadora, uma vez que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Assim, foi efetuada análise dos dados constantes nos sistemas da RFB com o
objetivo de comparar as informações constantes na Declaração de Compensação
38996.61056.241114.1.3.03-2502 com aquelas prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
(fls. 1.205 a 1.901).
Nesta análise foram adotados os seguintes critérios:
a) Foi considerado o CNPJ básico da fonte pagadora informada na DCOMP;
b) Foi considerado o total da retenção informada em DIRF pela fonte pagadora,
independentemente do código de retenção informado na DCOMP;
c) O código 5952 representa retenções de CSLL (1%), COFINS (3%) e PIS
(0,65%), totalizando 4,65%. Assim, em relação à CSLL, foi considerado o percentual de
21,50538% do valor total retido pela fonte pagadora;
d) O código 5987 representa retenções apenas de CSLL (1%);
e) O código 6190 representa retenções de IR (4,80%), CSLL (1%), COFINS (3%) e
PIS (0,65%), totalizando 9,45%. Assim, em relação à CSLL, foi considerado o percentual
de 10,58201% do valor total retido pela fonte pagadora.
Como resultado deste exame, foram confirmadas neste Acórdão retenções na fonte
no valor total de R$ 332.384,31 (dos quais R$ 263.756,96 já haviam sido reconhecidos
pelo Despacho Decisório), conforme pode ser constatado no documento de fls. 1.902 a
1.908.
Conforme disposto no art. 231 do decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda), em vigor na data de transmissão da Declaração de Compensação
38996.61056.241114.1.3.03-2502 e com aplicação subsidiária à CSLL, a pessoa jurídica
poderia deduzir do imposto de renda devido o IRRF, desde que as receitas
correspondentes tivessem sido computadas na determinação do lucro real:
...
Com base no resultado do trabalho, deu provimento parcial a MI.

Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.609 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900812/2019-49

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em relação aos argumentos da recorrente, reconheço que, de fato, a prova da
retenção não se faz, exclusivamente, pelos comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios
de prova. Nesta linha, a Súmula CARF 143 dispõe que:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a referida prova não se dá somente com a apresentação dos informes de
rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80, como a DRJ já afirmara em sua
decisão, dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Verifica-se que, de fato, apenas ocorreu um erro material no preenchimento da
DIPJ, fato percebido pela autoridade julgadora.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.609 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900812/2019-49

Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação do crédito.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da
retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 1946
DF CARF MF
Original